Tribunal: STF
Processo: AI 61705
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-16
Data de publicação: 1974-12-16

Ementa:
Decisão que observou a súmula 485, pois entendeu à vista da prova que não se achava infirmada a presunção de sinceridade da retomada. Recurso extraordinário indeferido com acerto, à mingua dos pressupostos legais. 
Agravo regimental improvido.